Tribunal: TJMT
Processo: 1001718-57.2022.8.11.0003
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001718-57.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Entrada de aparelho telefônico de comunicação móvel em estabelecimento prisional]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WANDERSON VIEIRA RODRIGUES - CPF: 729.777.281-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISABELA CAMPOS RIBEIRO - CPF: 062.685.731-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1001718-57.2022.8.11.0003

APELANTE: WANDERSON VIEIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRSEGNAÇÃO DEFENSIVA -
ALMEJADA DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DECORRENTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA –
VIABILIDADE – FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA LASTREAR AUMENTO SUPERIOR À USUAL FRAÇÃO DE 1/6 – RECURSO PROVIDO.

Consoante orientação da Corte Cidadã, o aumento superior a 1/6 da pena em virtude da incidência de circunstância agravante, como a de reincidência, demanda de fundamentação concreta e idônea para tanto, de modo que a apenas a reincidência específica do apelante para justificar o incremento em maior extensão não se alinha a este entendimento.

Recurso provido em dissonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 1001718-57.2022.8.11.0003

APELANTE: WANDERSON VIEIRA RODRIGUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pela defesa de
Wanderson Vieira Rodrigues
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 1001718-57.2022.8.11.0003, pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da comarca de Rondonópolis/MT, que o
condenou
como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
, c/c 40, III, ambos da Lei nº 11.343/06
e
art. 349-A do Código Penal c/c art. 61, I do CP
, à pena total de
07 (sete) anos e 10 (dez) de prisão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 758 (setecentos e cinquenta e oito) dias multa,
a razão cada qual de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato (id. 136875733).

Inconformado apenas no que tange à dosimetria penal, o apelante, por meio das razões constante no id. 136875745, pondera pela “
ausência de fundamentação idônea a justificar a exasperação da pena base em patamar diferente do ideal de 1/6 em relação
reincidência
sopesada em desfavor do Recorrente na segunda fase dosimétrica, assim, pugna a Defesa pela
utilização da fração ideal de 1/6, ou em melhor valor que entenda este e. Tribunal de Justiça
”.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 142227190), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Silvana Correa Vianna, em parecer
per relationem
(id. 142227190).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a incoativa ministerial que na data de 21/01/2022, por volta das 16h30min, na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa (Mata Grande), comarca de Rondonópolis,
Wanderson Vieira Rodrigues e Isabela Campos Ribeiro
foram presos em flagrante por transportarem e trazerem consigo, visando entrega a terceiros, 02 (duas) porções, perfazendo massa de 278,75 g (duzentos e setenta e oito gramas e setenta e cinco decigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de maconha.

Finda a regular instrução processual, o magistrado
a quo
julgou
procedente
a pretensão acusatória condenando os acusados nas sanções penais do art. 33,
caput
, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, e art. 349-A, c/c art. 69, ambos do Código Penal, contexto em que agora
apenas Wanderson Vieira Rodrigues
exsurge inconformado perante esta Corte de Justiça, ponderando que a elevação da reprimenda do crime de tráfico de drogas na etapa dosimétrica intermediária não foi proporcional, pois foi utilizado patamar superior a 1/6 pela reincidência, sem que, para tanto tivesse sido declinado apto a alicerçar tal proceder.

Com razão o insurgente.

Analisando o r. édito condenatório, infere-se que o d. sentenciante fixou a pena basilar do crime de tráfico de drogas em seu mínimo legal (05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multa) - e majorou (art. 61, I do CP) a pena intermediária no
quantum
de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, visto que o apelante é reincidente específico (autos n. 0000512-95.2017.8.11.0004).

Sobre a temática, sabe-se que assim como ocorre com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, a Lei Penal não estabelece critérios de aumento ou de diminuição da pena em virtude da incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo relegada ao magistrado a discricionariedade para a imposição da pena.

Entretanto, a doutrina e a jurisprudência pátrias, no intuito de evitar decisões arbitrárias, sugerem que a respectiva elevação ou diminuição deve se dar, em regra, na fração ideal de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, por se tratar do menor índice estipulado na legislação penal para as causas de aumento e de diminuição da pena, salvo fundamentação concreta e idônea que justifique a adoção de outro patamar, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

(...). 2. A pena foi aumentada em 1/3 em razão de o ora paciente ser reincidente em crimes patrimoniais. Acontece que o atual entendimento deste Superior Tribunal é no sentido de que essa especificidade, por si só, não justifica aumento superior a 1/6. 3. Habeas corpus não conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, para reduzir a fração da reincidência" (...).”
(HC 511.685/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Pacironik, DJe 27/08/2019).

Todavia, no presente caso, entendo que o fato da reincidência ser específica não é fundamento idôneo para lastrear aumento superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVANTE DA
REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
1.
"A aplicação de patamar superior a 1/6 em razão da incidência de agravante exige que o julgador apresente fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de hipótese de reincidência específica"
(AgRg no AREsp 2035357/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA
, julgado em 29/03/2022, DJe 31/03/2022).

2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no REsp 1995486 / MG, Relator Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2022, DJe 05/08/2022).

“(...) 2.
No caso, a condenação definitiva anterior dos réus pelo mesmo delito, por não encerrar maior desvalor das condutas, não justificaria a aplicação de fração de aumento superior à mínima, na segunda etapa da dosimetria, razão pela qual mostrou-se evidente a desproporcionalidade do aumento em 1/3, operado em decorrência do reconhecimento da agravante da reincidência específica
, o que justificou a readequação das penas com a exasperação da sanção no montante de 1/6. 3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 718.078/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.)

Em caso análogo, decidiu esta 3ª Câmara Criminal/TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – INCONFORMISMO DA DEFESA (...) 2. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – IMPERIOSA INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA (1/6) DADA A EXISTÊNCIA DE APENAS UMA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – PRECEDENTES – 3. PREQUESTIONAMENTO – APELO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO E REFLEXOS SOBRE A PENA FINAL. (...) 2 –
Imperiosa a incidência, ex officio, da agravante da reincidência no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), em consonância com entendimento sedimentado pelas Cortes Superiores, no qual o incremento acima desse critério mínimo exige fundamentação idônea, não bastando para tanto que se trate de reincidência específica
(...)”
(N.U 1000228-76.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022).

Isto posto, acolho o pedido defensivo para readequar a fração de aumento na pena intermediária em razão da reincidência na fração de 1/6 (um) sexto, de modo que a pena fica estabelecida em 05 (cinco) anos, 10 (dez) meses, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na etapa derradeira da dosimetria, como estabelecido em sentença, aplica-se a causa de aumento de pena do art. 40, III da LD, em sua fração de 1/6 (um sexto), de modo que fixa a
pena definitiva
em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Realizado o cúmulo material com o crime do. art. 349-A do CP (ingresso de celular em estabelecimento prisional) o qual fora fixado em sua sanção mínima legal de 03 (três) meses de detenção, TORNO FINAL E DEFINITIVA a reprimenda em 07 (sete) anos e 20 (vinte) dias de prisão, e pagamento de 680 (quinhentos e oitenta) dias-multa, mantido o regime inicial fechado e demais termos da sentença.

CONCLUSÃO:

Pelo exposto,
em dissonância
com parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de Wanderson Vieira Rodrigues para o fim de
reduzir o incremento de pena em razão da agravante de reincidência,
para o patamar de 1/6 (um sexto), de modo a
redimensionar
a reprimenda privativa de liberdade imposta ao patamar de 07 (sete) anos e 20 (vinte) dias de prisão, e pagamento de 680 (quinhentos e oitenta) dias-multa, mantido o regime inicial fechado e demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023